Tribunal: TJSP
Processo: 1500785-06.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência de provas OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – não acolhimento – materialidade, autoria e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – QUANTIDADE expressiva de maconha (cerca de 650 gramas) e de dinheiro (R$ 777,00 REAIS), ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO COMPROVAM QUE O RÉU SE DEDICAVA A TRAFICÂNCIA – PLEITO DE

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – pretendida a absolvição por insuficiência de provas OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – não acolhimento – materialidade, autoria e FINALIDADE MERCANTIL comprovadas – QUANTIDADE expressiva de maconha (cerca de 650 gramas) e de dinheiro (R$ 777,00 REAIS), ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO COMPROVAM QUE O RÉU SE DEDICAVA A TRAFICÂNCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR, NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO SEQUER AUTORIZARIAM A OUTORGA DA BENESSE EM GRAU MÍNIMO – mantida a REDUÇÃO determinada na r. sentença, em 1/3, POR FALTA DE RECURSO DO MP - PENAS E Regime inicial SEMIABERTO mantidoS, SENDO INVIÁVEL O ABRANDAMENTO DO REGIME, BEM COMO A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE em RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500785-06.2018.8.26.0567, da Comarca de Votorantim, em que é apelante TIAGO
DOMINGOS DE AGUIAR BARBA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567
Apelante: Tiago Domingos de Aguiar Barba
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votorantim
Voto no 23.501
TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
POSSE
DE
ENTORPECENTES
PARA
USO
PRÓPRIO

NÃO
ACOLHIMENTO

MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
FINALIDADE
MERCANTIL
COMPROVADAS

QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (CERCA DE
650 GRAMAS) E DE DINHEIRO (R$ 777,00 REAIS), ALÉM
DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO COMPROVAM QUE O
RÉU SE DEDICAVA A TRAFICÂNCIA
PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR, NA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3)
INVIABILIDADE
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO
SEQUER AUTORIZARIAM A OUTORGA DA BENESSE
EM
GRAU
MÍNIMO

MANTIDA
A
REDUÇÃO
DETERMINADA NA R. SENTENÇA, EM 1/3, POR FALTA
DE RECURSO DO MP - PENAS E REGIME INICIAL
SEMIABERTO
MANTIDOS,
SENDO
INVIÁVEL
O
ABRANDAMENTO
DO
REGIME,
BEM
COMO
A
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Cuida-se
de
apelação
interposta
por
Tiago
Domingos de Aguiar Barba contra a r. sentença de fls. 257/271, que o
condenou pela prática do delito previsto no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 222 dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformado, recorre (fls. 302/340), pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, almeja: a) a
desclassificação para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas;
b) a redução da reprimenda imposta, aplicando-se o privilégio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
3
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, em sua fração máxima;
c) o abrandamento do regime prisional para o inicial aberto e; d) a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 344/349).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 355/362).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 87/89) “no dia 07 de
maio de 2018, por volta das 21 horas, na Rua Luis Caetano Bernardi, Vila
União, neste município e Comarca de Votorantim, TIAGO DOMINGOS
DE AGUIAR BARBA, 35, qualificado a fls. 07, foi surpreendido trazendo
consigo e mantendo em depósito sete porções de Cannabis sativa L, planta
conhecida como maconha, com peso líquido de 650,68g (seiscentos e cinquenta
gramas e sessenta e oito centigramas), sem autorização”.
Segundo o apurado, “na data dos fatos, policiais
militares patrulhavam pelo local mencionado, com o objetivo de averiguar
notícia de tráfico de drogas (denúncia W180405423). Segundo a informação
recebida, a venda da droga seria praticada por um indivíduo chamado Tiago,
vulgo “Tito”, morador da Rua Apolinário Marques Rodrigues, 50, o qual,
para prática do delito, utilizaria o veículo Honda Civic, cor preta, placas
DWL-0648”.
Consta ainda que, “durante o patrulhamento, os
policiais militares depararam-se com TIAGO, que, de fato, conduzia o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
4
Honda Civic, cor preta, placas DWL-0648. Ao receber ordem de parada,
imediatamente TIAGO estacionou o automóvel. Em buscas pelo veículo,
foram localizadas, no painel, seis porções de maconha, embaladas
individualmente em plástico transparente, além da quanti ade R$ 777,00
(setecentos e setenta e sete reais)”.
Por fim, “Ainda durante a abordagem, os policiais
militares dirigiram-se à residência de TIAGO, oportunidade em que, após ser-
lhes franqueado o ingresso no imóvel, encontraram, nos fundos, em uma
edícula, mais uma porção de maconha e uma balança de precisão”.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09),
auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls.
13/15), laudo de exame químico toxicológico (fls. 205/208), e demais
elementos probatórios constantes nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais
militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
A testemunha Alan Elpirio Costa, policial militar,
declarou “que na data dos fatos, uma outra equipe policial, de ROCAM,
abordou um indivíduo - cujo nome não se recorda - com uma certa quantia de
maconha e anotações, em sua casa, constando que o vulgo "Tito", ora réu que
já era conhecido , teria pegado quatro porções de maconha dele. Essa pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
5
falou que Tiago teria ido até lá e pegou quatro quilos de maconha. Essa pessoa
indicou que Tiago seria traficante, falou que passava a droga para Tiago
"picar" (sic) e depois revender. Já tinham informações, denúncias de que
Tiago utilizaria o veículo dele para o tráfico de drogas. Algumas horas depois,
no mesmo dia, em patrulhamento próximo à residência dele, abordaram Tiago,
que estava trafegando sozinho com seu veículo, um Honda Civic,
encontraram a quantia de R$777,00 no console e, no painel como constava na
denúncia, seis porções de maconha. Ele disse que a droga era para consumo
próprio. Foram à residência dele, onde o sargento Eduardo revistou um
cômodo no fundo da residência, "tipo de uma edícula" (sic) - e encontrou mais
um tijolo de maconha de aproximadamente meio quilo, uma balança de
precisão e plástico para embalagens. O depoente permaneceu em outro
cômodo. A mãe estava na casa, quando as buscas foram feitas. Apenas ela e o
réu estavam na casa. Nunca tinha abordado Tiago, mas outras equipes já o
abordaram anteriormente, não sabendo informar se encontraram drogas com
ele. Não tem nada contra o acusado. Depois que localizaram os demais
entorpecentes e a balança, o réu assumiu que a droga era dele e disse que era
para uso. Segundo o outro indivíduo, que está preso, Tiago pegou quatro
quilos de maconha para revenda. A denúncia informava que Tiago usava o
veículo para fazer o tráfico e que escondia a droga dentro do painel, onde a
encontraram seis porções pequenas, que normalmente é vendida para uso. A
busca na casa foi acompanhada pela mãe do réu” (sic, mídia).
No mesmo sentido as declarações do seu colega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
6
farda, Eduardo Lara Camargo, acrescentando “reconhecer o réu presente
à audiência. No dia dos fatos, houve uma operação e a prisão de um indivíduo,
cujo nome não se recorda, mas que se encontrava em casa, onde localizaram
anotações referentes ao tráfico de drogas. Uma das pessoas relacionadas era o
vulgo "Tito" (sic), que é o mesmo apelido do réu Tiago. A pessoa informou
que a pessoa de vulgo "Tito" morava naquela região, sem, no entanto,
confirmar que ele era o Tiago. Pelo apelido e pelo local em que morava,
supuseram que era Tiago. Havia informação de que o "Tito" teria recebido
quatro quilos de maconha naquela data, mas não se lembra se comprou dessa
pessoa que foi presa. Imaginaram que pudesse se tratar de Tiago e, depois de
terminada aquela ocorrência, passaram a realizar patrulhamento próximo à
residência dele. Havia disque-denúncias sobre esse tráfico. No patrulhamento,
depararam com o veículo, Honda Civic preto citado no disque-denúncia e o
abordaram. Em busca no veículo, localizaram, dentro do painel, debaixo de
uma tampinha que os policiais retiraram, acredita que "seis tabletinhos" (sic)
de maconha e, no console, encontraram R$770,00 em dinheiro. Na residência,
conversaram com a mãe dele e fizeram busca, localizando, num quartinho do
fundo, "tipo uma edícula" (sic), cheia de objetos amontoados, meio tijolo de
maconha, de cerca de 500g. Inicialmente, o réu disse que era usuário da droga
que estava no carro, mas não se recorda do que ele falou depois. Não se lembra
do que o acusado disse sobre o dinheiro. A ocorrência se deu à noite. Somente
a mãe do réu e uma criança acompanharam estavam no local. As denúncias
contra o réu eram várias e indicavam que ele estava fazendo o tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
7
drogas na AbrilFest em Araçoiaba e que tinha um compartimento secreto no
carro, onde ele deixava a droga escondida. O réu distribuía essa droga. Nunca
tinha abordado o réu Tiago, mas ele já tinha sido abordado por outras equipes.
Não se lembra se encontraram drogas com o réu anteriormente. Não tem nada
contra o acusado” (sic, mídia).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação dos acusados sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e os acusados nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
8
declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições justificam-
se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando incapazes de
infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório” (AREsp
1421896.
Relator
Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe
01/03/2019).
A testemunha de defesa Crislene de Ataíde não
presenciou os fatos, limitando-se a abonar a conduta do apelante (fl.
201)
Na fase inquisitiva, o acusado negou a imputação,
declarando que “na data dos fatos, foi abordado na via pública pelos
policiais militares, quando trafegava com seu veículo de placas DWL 0648
numa rua próxima de sua casa. No momento da abordagem, os policiais
encontraram, no painel de seu veículo, aproximadamente, 50 gramas de
maconha, divididos em quatro pequenas porções e que esta droga era para seu
consumo e de alguns colegas. Os policiais indagaram se havia mais drogas em
sua residência e que para lá os levou, pois sabia que não tinha mais nada.
Afirmou que os policiais não encontraram drogas em sua casa e que o tijolo
que lhe foi exibido não lhe pertence. Possuía uma balança de precisão, mas a
usava para pesar o entorpecente que comprava para consumo próprio "para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
9
saber se não estava sendo enganado no peso que estava pagando" (sic). O
dinheiro que foi localizado era resultado de seu trabalho e iria utilizá-lo para
pagar seu funileiro” (sic, fls. 04/05).
Em juízo, sob o crivo do contraditório, Tiago
Domingos de Aguiar Barba, novamente negou a traficância, alegando
“que estava empregado. Prestava serviços administrativos de laudo. Percebia
cerca de R$1.500,00. Indagado se consome entorpecentes, disse ser adicto.
Começou a usar crack e cocaína em 1999 e consumiu até 2014, passando por
internações. Rotineiramente, adquiria dívidas perante os fornecedores de
droga. Atualmente estava usando apenas maconha. Não foi ao rodeio da
AbrilFest como o acusam. Não conhecia os policiais arrolados como
testemunhas, mas nos seus "anos de adicções" sabe que deu muito trabalho.
Era constantemente encontrado em "boca de fumo" (sic) pelos policiais
Meireles e Wilian. De cinco anos para cá, foi abordado por três vezes. Na
última delas, disseram-lhe que teria mais uma chance, mas "se o pegasse
numa errada", o interrogando "ia ser um traficante" (sic). Na segunda-feira,
quando foi abordado, não tinha R$777,00, tinha R$950,00 nove notas de cem
e uma de cinquenta. O dinheiro era seu, tinha acabado de abastecer o carro
com R$50,00. Parou de imediato quando lhe deram sinal de parada.
Perguntaram se havia algo no carro e, quando foram averiguar, encontraram,
na porta do fusível, 04 porções de maconha, que tinha comprado naquele dia
pelo valor de R$250,00. Perguntaram onde estava o resto da droga e disse que
era usuário sempre contava sua vida de adicção. Insistiram sobre o resto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
10
droga, afirmando que iriam à casa do interrogando. Respondeu que estava
franqueada a entrada em sua casa. Foram não à rua Luis Caetano Bernardes,
mas sim à Rua Apolinário Marques Rodrigues, onde pararam a viatura em
frente à sua casa. Os policiais revistaram a garagem da residência, onde sua
mãe tem algumas plantas. O interrogando ficou sentado na cama de sua mãe e
os policiais reviraram a sua casa sem ninguém sua mãe não estava lá. Os
policiais não encontraram nada, apenas uma balança que o interrogando
usava para conferir o peso da droga que comprava. Colocaram-no novamente
na viatura e os policiais permaneceram na casa. De repente, um policial
chegou na viatura e disse: "você não vende drogas, mas aqui tem embalagens
de drogas" (sic). Afirmou que não eram embalagens, mas apenas sacolas que
sua mãe guardava perto da máquina. Outra viatura chegou, entraram em sua
casa e logo saíram. O policial saiu de sua casa e mostrou um tijolo de maconha
para sua mãe, dizendo que o tinha encontrado. Afirma que as quatro porções
tornaram-se seis e a maconha, que, na custódia, era um tijolo de 650g tornou-
se em sete pedaços que, no total, pesavam 750g. O tijolo não era seu, tem
absoluta certeza que não tinha essa droga, senão não teria ido comprar os
R$250,00 que foi buscar no dia. As quatro porções de maconha custavam
R$250,00 e pesavam 50 g sendo duas de 20g e dois pedacinhos de 5g.
Indagado tinha dinheiro em espécie, afirma que assim seu pai lhe pagava, pois
não era funcionário registrado. Confirma que seu apelido é "Tito" (sic,
mídia).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
11
quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios
aptos a demonstrar sua ausência de responsabilidade, ônus do qual
ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do
artigo 156 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que
se falar em incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
386 do Código de Processo Penal, sendo de rigor, portanto, a
manutenção do édito condenatório.
Outrossim, o crime de tráfico é classificado como de
ação múltipla, de modo que é prescindível a visualização de atos de
venda ou entrega de drogas pelo policial, bastando que qualquer dos
núcleos do tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
estejam configurados, o que se verificou in concreto.
A certeza quanto à finalidade mercantil evidencia-se
pelas circunstâncias da abordagem, pelos firmes relatos dos agentes
da lei, e pela quantidade expressiva de drogas apreendidas em poder
do acusado (no total, foram apreendidos 650,68 gramas de maconha),
além de quantia significativa em dinheiro (R$ 777,00 reais), uma
balança de precisão e plástico para embalagens. No automóvel em que
o réu estava, os agentes da lei localizaram 06 porções de maconha, além
do numerário mencionado e, após o acusado franquear a entrada dos
agentes em sua residência, também foi localizado, nos fundos do
imóvel, em um edícula, mais uma porção grande de maconha e a
balança de precisão, tudo a evidenciar a traficância praticada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
12
Tiago.
Sendo assim, mostra-se inviável a pretendida
desclassificação para o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei de
Drogas, evidenciada a finalidade mercantil pela quantidade de droga
apreendida, prontas para serem comercializadas, bem como pelas
circunstâncias em que se deu a apreensão, já acima descrita.
No entanto, é certo que a condição de usuário não é
incompatível com a de traficante. Como é de notório conhecimento,
não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a
própria dependência.
Logo, está bem delineada a prática delitiva e, assim,
é de rigor a manutenção da condenação, tal como proferida em
primeiro grau.
Passo, pois, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Atento às circunstâncias judiciais, a pena-base foi
fixada na primeira fase no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, não incidem agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, o acusado foi agraciado com o
benefício previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, na
fração intermediária de 1/3, pela “quantidade expressiva” de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
13
apreendida (cerca de 650 gramas), o que deve ser mantido, na
ausência de recurso do Ministério Público.
De acordo com os critérios estabelecidos por esta
Col. 2a Câmara, não seria admissível a concessão do redutor, pois
essas circunstâncias evidenciam dedicação habitual do acusado ao
tráfico como meio de sustento
E, se considero descabida a outorga da benesse, com
mais razão entendo que não pode ser ampliada.
Desta forma, reduzida as penas em 1/3, alcançaram
03 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 333 dias-multa, no
piso legal.
Por fim, nessa derradeira fase, considerando a
conclusão do laudo pericial de fls. 244/246, que atestou “que o acusado
ao tempo da ação, tinha plena capacidade de entender o caráter criminoso do
fato, mas parcial capacidade de determinar-se de acordo com esse
entendimento”, as reprimendas foram novamente reduzidas em 1/3,
nos termos do disposto no art. 46 da Lei no 11.343/06, totalizando a
pena final de 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de
222 dias-multa, no mínimo legal.
DO REGIME PRISIONAL E DA POSSIBILIDADE
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Quanto
ao
regime,
considerando-se
que
as
Instâncias Superiores consolidaram o entendimento de que o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500785-06.2018.8.26.0567 -Voto no
14
tráfico privilegiado não pode ser considerado como hediondo, mais
uma vez invocando os critérios adotados por esta Col. 2a Câmara
Criminal, tenho que o mais adequado, suficiente e necessário à
reprovação e prevenção do crime, frente às circunstâncias alhures
especificadas, é a preservação do semiaberto, nos termos do art. 33,
§3o, do Código Penal.
Outrossim,
essas
mesmas
circunstâncias
não
recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, uma vez não preenchido o requisito legal
previsto no inciso III, do artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator